Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-92.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição bancária requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a abster-se de aprovisionar qualquer saldo nas contas da parte requerente em razão dos contratos de crédito pessoal público objeto da demanda.
2. Em suas razões recursais, o recorrente assevera que a Resolução 4.790/2020 somente se aplica aos casos de não reconhecimento da autorização de débito e que a suspensão dos descontos fere a autonomia privada e o princípio pacta sunt servanda. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76911488).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à análise da possibilidade de revogação de autorização contratual que permite a realização de descontos em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, verifica-se que a recorrida firmou quatro contratos de crédito com a instituição financeira recorrente, nos quais constam cláusulas de autorização de débito em conta bancária (IDs 76911464, 76911465, 76911466 e 76911467).
5. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar (...)”.
6. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização/cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tal disposição, contudo, deve ser lida sob a ótica da boa-fé objetiva, sendo cabível a sua aplicação apenas caso novos encargos sejam aplicados ou em relação a contratos futuros (TJDFT, Acórdão 2046599).
7. A intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que a recorrida contratou voluntariamente empréstimos com o banco recorrido, anuindo com as cláusulas que possibilitam os descontos em sua conta.
8. Assim, em atenção à boa-fé objetiva e à proibição do venire contra factum proprium, cabe à consumidora efetivar o pagamento do mútuo da maneira estipulada em contrato, considerando que as condições favoráveis de crédito foram pactuadas levando em conta tal meio de pagamento, de modo que a sua exclusão unilateral causaria desequilíbrio na relação contratual. Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado no âmbito do TJDFT: Acórdãos 2045984, 2044001, 2041992.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022; TJDFT, Acórdão 2046599, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, Rel. Desig. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.9.2025; TJDFT, Acórdão 2045984, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.9.2025; TJDFT, Acórdão 2044001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10.9.2025; TJDFT, Acórdão 2041992, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 3.9.2025.